Tribunal: STF
Processo: HC 245893
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO: IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Não se verifica constrangimento ilegal ante a negativa de livramento condicional e a superveniência de condenação, em razão da unificação de penas, porquanto ausente o cumprimento dos requisitos para a progressão. Eventual superação desse entendimento reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    2. A existência de nova condenação definitiva revela inadequada a colocação em regime diverso do fechado antes do cumprimento do mandado de prisão.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.